Tribunal: TJDFT
Processo: 0701622-04.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0701622-04.2022.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: ROGERIO CESAR SILVA FARIA IMPETRADO: FABRIZIANE FIGUEIREDO STELLET ZAPATA Impugna-se, no mandado de segurança, decisão que indeferiu adiamento da audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 22.9.22, em ação penal em que se apuram os crimes do art. 240, § 2o, II, art. 232 (6 vezes), ambos da L. 8.069/90 e do art. 147 do CP. Pretende-se seja designada a audiência de instrução e julgamento para outra data. Alega-se, para tanto, que o impetrante não tem condições de comparecer ao ato, em razão de enfermidade e recomendação médica de repouso por 30 dias (ID 136716900 dos autos principais). A decisão que indeferiu o adiamento da audiência consignou: “Indefiro pedido de redesignação de data de audiência por ausência de amparo legal. O atestado apresentado no ID 136716901 apenas informa que o acusado necessita 30 dias de afastamento do trabalho, nada relata sobre impossibilidade de participação na audiência (CID F 32). Chama atenção que o atestado fora prescrito no dia 13/09/2022; dia seguinte à disponibilização da data da audiência. Anteriormente já fora deferido pedido de redesignação da data da audiência em razão de comprovado compromisso anterior do advogado que patrocina os interesses do acusado (ID 134515661). Algumas das condutas criminosas já foram encampadas pelo instituto da prescrição, o que deve ser evitado pelo Estado-Juiz. Ademais, a cada nova designação tem-se que proceder a novas dispendiosas intimações.” (ID 39383656, p. 2). O atestado médico, genérico, não informa as condições de saúde do impetrante. Apenas recomenda que ele permaneça 30 dias afastado das atividades laborais em razão de “episódios depressivos” (CID F-32 - ID 136716901 dos autos principais). Em relatório médico, de 4.10.21, consta que o impetrante tem depressão e dependência de álcool e solicita acompanhamento com psiquiatra e psicólogo (ID 137131064). A declaração de atendimentos realizados pela Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação, informa que, após a data da consulta em que se encaminhou o impetrante para acompanhamento psiquiátrico, ele foi atendido apenas para realizar exames de laboratório e reumatologia. Nada consta sobre consulta psiquiátrica (ID 137131063 dos autos principais). Designada a audiência para 30.8.22, foi redesignada para 22.9.22 a pedido da defesa. E, logo após tornar pública a nova data, o impetrante procurou médico psiquiatra que entendeu ser necessário o afastamento do trabalho. O impetrante participado da audiência de instrução em que ouvidas vítimas e algumas das testemunhas. E, no momento, nada indica que está impedido de comparecer à continuidade da audiência, sobretudo porque essa será por videoconferência e estará devidamente acompanhado por seu advogado (ID 134638940). Não houve cerceamento de defesa. A decisão está devidamente fundamentada. Não há direito líquido e certo em adiar a audiência de instrução e julgamento designada para 22.9.22. Indefiro a liminar. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 19 de setembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES